Tribunal: STF
Processo: RE 1326734
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II DO CPC - RE 765.320 - TEMA 916 - SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - VALIDADE DO VÍNCULO - AUSÊNCIA DE DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL APLICADO CORRETAMENTE - RETRATAÇÃO NÃO REALIZADA-ACÓRDÃO MANTIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte alega violação ao art. 37, IX e § 2º, da CF.
    O recurso extraordinário não pode ser provido, uma vez que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 
    O Plenário do STF, no julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, assentou serem devidos os valores relativos ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) àqueles cujo contrato de trabalho fora declarado nulo pela Administração em decorrência de violação à regra do concurso público (Tema 191). 
    No caso, o Tribunal de origem não declarou nulo o contrato de trabalho do recorrente. Dissentir desse entendimento exigiria a análise dos fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis de serem realizados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator